Tribunal: TJMT
Processo: 1035199-51.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035199-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCUS AURELIO DE BARROS JUNIOR - CPF: 017.766.841-50 (RECORRENTE), NANCI PEREIRA TEIXEIRA SEJOPOLES - CPF: 508.559.051-15 (ADVOGADO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA - CNPJ: 34.307.831/0001-22 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1035199-51.2021.8.11.0001

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Marcus Aurelio de Barros Junior

Parte Recorrida(s):
Construtora Mendes Alves Ltda.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem na pauta: 247

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – OBRA COM IRREGULARIDADES – CONTRATO DE VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR MOTIVO DIVERSO DO PLEITO DO DEMANDANTE.

O processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, nos casos em que o valor da causa ultrapassar o teto legal previsto na Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu que por não existir atraso efetivo na entrega da obra não há falar em rescisão contratual, mesmo que haja embargos e interdição de obra.

Da origem, vê-se que a parte autora pleiteia a rescisão do contrato de compra e venda e indenização por danos materiais e morais, sustentando que a
dquiriu o lote de n. 29, do PORTAL ÁGUAS DE OURO, pelo valor total de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), com o pagamento de uma entrada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e o saldo remanescente de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) parcelado em 98 (noventa e oito) vezes de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sustenta ter adimplido o valor de R$ 9.965,33 (nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), no entanto, na data de 14/07/2021 tomou conhecimento de que o empreendido possuía pendências relacionadas a licenciamento ambiental, e em razão de tais fatos alega ter sofrido danos de ordem material pela prática perpetrada pela reclamada, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Vê-se que a parte autora pretende por meio desta demanda a restituição do montante pago até a data da propositura da ação, bem como a rescisão do contrato de compra e venda de bem imóvel

pactuado com a ré, no valor total de
R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais),
fato este que ensejará a análise do instrumento contratual como um todo.

Extrai-se dos autos que, no presente caso, a pretensão econômica da parte autora é, por certo, o montante total do aludido contrato, cuja pretensão deve refletir no valor atribuído à causa, o que ultrapassa a alçada dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3o da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 39 do FONAJE.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE
VALOR
SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA
DO JUÍZO -
ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Juizado Especial é incompetente para apreciar
causas
cujo
valor
ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução de mérito.
2. Nos moldes do artigo 292, inciso II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o
valor
da
causa
deve corresponder ao
valor
do ato ou o de sua parte
controvertida.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1006392-83.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Desse modo, o valor dado a presente ação é suficiente para afastar a competência do Juizado Especial, pois afronta o disposto no art. 3o, I, da Lei n. 9.099/95.

Pelo
exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento, por fundamento diverso,
para reformar a sentença “
a quo
”,
julgando
extinto
este processo sem resolução de mérito
, nos termos do art.
485, IV, do CPC e art. 51, inciso II c/c art. 3o, inciso I, ambos da Lei n. 9.099/95.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023